Tribunal: STJ
Processo: 0199216-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1008222 - SE (2025/0199216-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEANDRO MATIAS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DO
HABEAS CORPUS
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado, sob o fundamento de supressão de instância, em
habeas corpus
razão de as matérias relativas à nulidade do reconhecimento fotográfico e à
desclassificação da conduta não terem sido apreciadas pelo Tribunal de Justiça.
2. O agravante foi condenado à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de
reclusão, em regime fechado, além de 207 dias-multa, como incurso no art. 157,
§ 2o, II e VII, do Código Penal.
3. O agravante sustenta que não houve supressão de instância, pois o
acórdão do Tribunal de Justiça teria enfrentado, ainda que implicitamente, as
questões relativas ao reconhecimento realizado na fase inquisitorial e aos
depoimentos policiais subsequentes.
4. Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a
decisão monocrática e, ao final, conceder a ordem em habeas corpus.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível o exame das
matérias relativas à nulidade do reconhecimento fotográfico e à desclassificação
da conduta em
, sem que tenham sido previamente apreciadas
habeas corpus
pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.
III. Razões de decidir
6. A competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar
na forma do
I,
, da Constituição Federal, somente é
habeas corpus,
art. 105,
c
inaugurada após o exaurimento das instâncias ordinárias, com manifestação do
órgão colegiado sobre o mérito da controvérsia.
7. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito das questões pelas
instâncias ordinárias impede a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA52880601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/12/2025 18:50:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 7473ae59-7bd2-47d2-a089-2cb2063d3c91

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível
o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por
esta Corte Superior.
9. A tese desclassificatória não pode ser analisada em
,
habeas corpus
pois requer reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável nesta via.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar habeas
corpus exige o exaurimento das instâncias ordinárias, com manifestação do
órgão colegiado sobre o mérito da controvérsia.
2. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito das questões pelas
instâncias ordinárias impede a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de indevida supressão de instância.
3. A tese desclassificatória não pode ser analisada em
,
habeas corpus
pois requer reexame do acervo fático-probatório.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 27/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52880601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/12/2025 18:50:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 7473ae59-7bd2-47d2-a089-2cb2063d3c91

AgRg no HABEAS CORPUS No 1008222 - SE (2025/0199216-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEANDRO MATIAS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DO
HABEAS CORPUS
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado, sob o fundamento de supressão de instância, em
habeas corpus
razão de as matérias relativas à nulidade do reconhecimento fotográfico e à
desclassificação da conduta não terem sido apreciadas pelo Tribunal de Justiça.
2. O agravante foi condenado à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de
reclusão, em regime fechado, além de 207 dias-multa, como incurso no art. 157,
§ 2o, II e VII, do Código Penal.
3. O agravante sustenta que não houve supressão de instância, pois o
acórdão do Tribunal de Justiça teria enfrentado, ainda que implicitamente, as
questões relativas ao reconhecimento realizado na fase inquisitorial e aos
depoimentos policiais subsequentes.
4. Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a
decisão monocrática e, ao final, conceder a ordem em habeas corpus.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível o exame das
matérias relativas à nulidade do reconhecimento fotográfico e à desclassificação
da conduta em
, sem que tenham sido previamente apreciadas
habeas corpus
pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA52561697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:28
Código de Controle do Documento: c62cf6f0-8b76-4203-b282-451c0d1eee40

III. Razões de decidir
6. A competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar
na forma do
I,
, da Constituição Federal, somente é
habeas corpus,
art. 105,
c
inaugurada após o exaurimento das instâncias ordinárias, com manifestação do
órgão colegiado sobre o mérito da controvérsia.
7. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito das questões pelas
instâncias ordinárias impede a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de indevida supressão de instância.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível
o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por
esta Corte Superior.
9. A tese desclassificatória não pode ser analisada em
,
habeas corpus
pois requer reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável nesta via.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar habeas
corpus exige o exaurimento das instâncias ordinárias, com manifestação do
órgão colegiado sobre o mérito da controvérsia.
2. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito das questões pelas
instâncias ordinárias impede a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de indevida supressão de instância.
3. A tese desclassificatória não pode ser analisada em
,
habeas corpus
pois requer reexame do acervo fático-probatório.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por LEANDRO MATIAS SANTOS,
contra decisão de fls. 213-216, que não conheceu do
impetrado.
habeas corpus
Consta dos autos que o ora agravante foi condenado como incurso no
§
art. 157,
2o, II e VII, do Código Penal, à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime
fechado, além de 207 dias-multa.
Neste recurso, sustenta a parte agravante que não houve supressão de instância,
pois o próprio acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe consignou de forma expressa o
Documento eletrônico VDA52561697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:28
Código de Controle do Documento: c62cf6f0-8b76-4203-b282-451c0d1eee40

reconhecimento realizado na fase inquisitorial e os depoimentos policiais subsequentes
como elementos centrais de convicção, de modo que a matéria foi enfrentada, ainda que
implicitamente.
Aduz, ademais, a existência de constrangimento ilegal evidente, verificável de
plano, sem necessidade de revolvimento fático-probatório, o que autoriza o conhecimento
do

writ.
Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão
monocrática e, ao final, conceder a ordem em habeas corpus.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão (fl. 239).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito,
contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por
seus próprios fundamentos
A decisão que não conheceu do
fundamentou-se nos seguintes
habeas corpus
termos (fls. 215-216):
[...]
Com efeito, o
não tem condições de prosperar. Isso porque as matérias relativas à
habeas corpus
nulidade do reconhecimento fotográfico e à desclassificação da conduta não foram enfrentadas pelo
Tribunal de Justiça. Tal circunstância obsta a apreciação dessas questões por essa Corte superior, sob
pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
De fato, não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada
sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de
instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n.
126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
.
16/12/2020)
Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. APREENSÃO DE DROGAS.
REITERAÇÃO DELITIVA (REINCIDENTE ESPECÍFICO E RESPONDE A OUTRA
AÇÃO PENAL). NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
ALEGAÇÕES ADICIONAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de
que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da
prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se,
mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
Documento eletrônico VDA52561697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:28
Código de Controle do Documento: c62cf6f0-8b76-4203-b282-451c0d1eee40

excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a
imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.
3. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública em razão do
risco de reiteração evidenciado, de um lado, pela reincidência específica no crime de tráfico de
drogas e, de outro, pela existência de outra ação penal em curso, na qual o paciente figura
como acusado da prática de furto qualificado.
Soma-se a isso a acusação de envolvimento com associação para o tráfico, bem como o
fato de ter sido flagrado com 200g de cocaína e 84g de maconha. Ausência de
constrangimento ilegal. Julgados do STJ.
4. Quanto às alegações adicionais, de que o paciente seria usuário de drogas e de que
teria ocorrido nulidade na busca domiciliar, observa-se que não foram debatidas no
acórdão recorrido, sendo inviável o exame direto nesta Corte por configurar indevida
supressão de instância.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 217.785/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
[gn].)
5/8/2025,
15/8/2025,

Saliente-se, ainda, que a jurisprudência desta egrégia Corte "é pacífica no sentido de que, ainda
que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem
para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC n. 530.904/PR, relator
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
". (AgRg no HC n.
24/9/2019,
10/10/2019)
666.908/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
17/8/2021,
de
.
20/8/2021)
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

No caso, o acórdão recorrido deixou de apreciar as teses da defesa relativas à
nulidade do reconhecimento fotográfico e à desclassificação da conduta. Essas matérias
também não foram levadas ao conhecimento do Tribunal de origem, o que obsta, de plano,
a atuação desta Corte Superior.
Não há reparos a serem feitos na decisão agravada, uma vez que este Tribunal
Superior, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas
sem que as matérias fossem apreciadas nas instâncias anteriores.
corpus
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA
DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HC
IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS
INSTÂNICAS ORDINÁRIAS E DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O MÉRITO DO
PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE
HABEAS CORPUS E APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE
NA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A IMPETRAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do
I, "c", da
art. 105,
CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por
Tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com
Documento eletrônico VDA52561697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:28
Código de Controle do Documento: c62cf6f0-8b76-4203-b282-451c0d1eee40

manifestação do órgão colegiado. Precedentes do STJ. Situação em que o habeas corpus
aqui impetrado se volta contra decisão monocrática de Relator.
2. Não se revela teratológica a decisão do Desembargador Relator do habeas corpus
impetrado na Corte de origem por entender que "o habeas corpus não deve ser utilizado
como via substitutiva de recursos previstos em lei, no caso a apelação criminal, até porque
a utilização do writ como sucedâneo de recurso próprio avilta o princípio do amplo
contraditório, porque suprimidas as etapas previstas para o recurso cabível".
3. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia pelas instâncias
ordinárias impede a manifestação desta Corte a respeito do tema, sob pena de
indevida supressão de instância.
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 947.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
[gn].)
4/11/2024,
6/11/2024,

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que tese
desclassificatória não pode ser analisada em
pois requer reexame do acervo
habeas corpus,
fático-probatório, o que é inviável nesta via.
Por isso, conclui-se que o recurso deixou de apresentar argumentos novos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento
ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52561697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:28
Código de Controle do Documento: c62cf6f0-8b76-4203-b282-451c0d1eee40

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.008.222 / SE
Número Registro: 2025/0199216-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00536351720238250001 1362452023 202321200736 202500320778 536351720238250001
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: LEANDRO MATIAS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO MATIAS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
Documento eletrônico VDA52845658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:55
Código de Controle do Documento: 56eac898-1b32-472b-a26b-6b37ab1214d2

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:55
Código de Controle do Documento: 56eac898-1b32-472b-a26b-6b37ab1214d2